Tribunal: TJMT
Processo: 1000990-93.2021.8.11.0021
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000990-93.2021.8.11.0021
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SANDOVAL SEVERINO DA SILVA - CPF: 569.029.131-53 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSE NOVAIS SOUZA - CPF: 915.939.565-68 (ASSISTENTE), DOUGLISMAR MONTEIRO DA SILVA - CPF: 070.536.461-57 (VÍTIMA), HUGO ANDRÉS LEITÃO CAMPOS (ASSISTENTE), FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALOS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa
: Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Possível intenção homicida. Desclassificação para lesão corporal impertinente. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão proferida que pronunciou o recorrente por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, visando a desclassificação para lesão corporal.

II. Questão em discussão

A “
conduta praticada não teve o intento de ceifar a vida da vítima
”.

III. Razões de decidir

O meio empregado (disparo de arma de fogo) e o local atingido (costas da vítima, próximo a órgãos vitais) denotam possível intenção homicida.

A vítima sobreviveu por circunstâncias alheias à vontade do agente, notadamente a intervenção de terceiro, que impediu nova investida criminosa e prestou imediato socorro à vítima.

Cabe ao Tribunal do Júri, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal, avaliar o elemento subjetivo [dolo] do recorrente.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 415 e 419.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RSE nº 0000516-77.2006.8.11.0050, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 28.1.2025; TJMT, RSE nº 1000237-39.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 26.5.2020; TJCE, RSE nº 0013825-62.2012.8.06.0029, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 16.5.2023; TJMT, RSE nº 0002590-65.2010.8.11.0050, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 31.1.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1000990-93.2021.8.11.0021 - COMARCA DE ÁGUA BOA

RECORRENTE(s):
SANDOVAL SEVERINO DA SILVA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por SANDOVAL SEVERINO DA SILVA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de ação penal (PJE nº 1000990-93.2021.8.11.0021),
que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos do CP - (ID 257958741).

O recorrente sustenta que “
a conduta praticada não teve o intento de ceifar a vida da vítima
”.

Pede o provimento para que a tentativa de homicídio seja desclassificada para lesão corporal.

Prequestiona o art. 5º, LVII e XLVI, ambos da CF, arts. 415 e 419, ambos do CPP (ID 257958745).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ÁGUA BOA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 176571795).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 257958754).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PELO MOTIVO FÚTIL E

RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – Pretendida desclassificação da conduta para o crime e lesão corporal culposa – Impossibilidade – Prática do crime com emprego de arma de fogo -

animus necandi evidenciado -disparo em direção à vítima, pelas costas - ofensa à integridade física atestada por laudo pericial

– Fase do judicium accusationis - in dubio pro societade - Competência do Tribunal do Júri para apreciar a tese defensiva - pelo desprovimento do recurso
.” (Amarilo Cesar Fachone, procuradora de Justiça – ID 260224657)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 10 de março de 2017 por volta das 21h00, na Fazenda Terra Brasil, zona rural do Município de Cocalinho, o denunciado Sandoval Severino da Silva, agindo com animus necandi, utilizando-se de uma arma de fogo, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu um tiro contra a vítima Douglismar Monteiro da Silva, somente não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias A. sua vontade, conforme o laudo de exame de corpo de delito de fl.14 e mapa topográfico para localização de ferimentos de fl.15. [...].

Ante o exposto, o denunciado SANDOVAL SEVERINO DA SILVA teve sua conduta incursa no artigo 121, § 2°, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP [...].”
(Luis Alexandre Lima Lentisco, promotor de Justiça – ID 257958226)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] No mérito, a materialidade veio comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 2017.83869 (ID. 51653297, pg.2/3), Exame de Corpo de Delito (ID 51653297, pg.16), Mapa das Regiões Anatômicas (ID 51653297, pg. 18/19), bem como pela prova oral colhida ao feito.

No tocante a autoria, a prova cotejada, aponta indícios suficientes, com relação ao réu, na forma descrita na denúncia. [...]

Dessa forma, entendo que, no caso concreto, o histórico trazido pelas testemunhas, em sua somatória, reúnem indícios suficientes para submeter este caso ao Tribunal do Júri.

No tópico, registra-se que, por certo, a pronúncia não pode restar lastreada exclusivamente em provas colhidas durante a investigação policial, consoante predispõe o art. 155 do Código de Processo Penal, pois, nesse caso, o indivíduo seria submetido ao julgamento do Conselho de Sentença sem a presença de elementos probatórios produzidos com amparo das garantias do devido processo legal, o que se afigura incompatível com o Estado Democrático de Direito, bem como com o sistema processual penal acusatório.

No caso concreto, entretanto, o depoimento da testemunha presencial José Novaes, alcunha “Baiano” veio amparado pelos relatos judicializados prestados pelos policiais civis Francisco e Hugo André, confortando, pois, os indícios de autoria.

Assim, examinando-se os elementos de prova coligidos, sem promover qualquer juízo de valor, verifica-se que tais elementos probatórios são suficientes para amparar eventual juízo dedutivo acerca da atuação positiva do acusado quanto ao disparo de arma de fogo, que foram a causa das lesões da vítima atestadas pelo auto de exame de corpo de delito anexado ao processo.

No tópico, não se pode, em nome de pretensa dúvida, afastar dos jurados a análise e a subsequente decisão sobre os fatos, pois nesses processos especiais relativos aos crimes dolosos contra a vida, ao término da primeira fase, a dúvida se resolve em favor da sociedade.

Como esta etapa processual se restringe ao mero juízo de admissibilidade da acusação, e mostrando-se os indícios anteriormente levantados suficientes para dar suporte mínimo à denúncia, o processo deve ser remetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, não podendo haver qualquer manifestação acerca da responsabilidade penal do réu, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.

Registra-se que, a absolvição sumária ou a qualquer tipo de desclassificação dependem da situação nitidamente demonstrada pela prova colhida e existindo, portanto, dúvida razoável, a decisão adequada é a de pronúncia, pois o Tribunal do Júri possui competência para deliberar, plenamente, sobre o caso concreto.

Impõe-se, portanto, o exame da conduta imputada pelo Tribunal do Júri. [...]

DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para PRONUNCIAR o réu SANDOVAL SEVERINO DA SILVA, já qualificado, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c artigo 14, inciso II, do CP, o submetendo ao julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri. [...].”
(Silvana Fleury Curado, juíza de Direito – ID 257958741)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 257958227 – fls. 16/19), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos José Novais Souza, testemunha (ID 257958227 – fls. 7/8) e Douglismar Monteiro da Silva, vítima (ID 257958227 – fls. 10/11).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Hugo Andrés Leitão e Francisco Chagas, investigadores de Polícia (ID 257958718).

O Juízo singular decretou a revelia do recorrente diante da “
alteração de endereço sem comunicação
” (Silvana Fleury Curado, juíza de Direito – ID 257958741)

Dito isso, vejamos.

Extrai-se da inicial acusatória que no dia 17.3.2017, por volta das 21h, na Fazenda Terra Brasil, localizada na zona rural do município de Cocalinho/MT, SANDOVAL SEVERINO DA SILVA efetuou um disparo de arma de fogo contra Douglismar Monteiro da Silva, que não resultou na sua morte por circunstâncias alheias à vontade do recorrente (ID 257958226).

Consoante depoimento de José Novais Souza (conhecido como “Baiano”), na fase inquisitiva, SANDOVAL SEVERINO DA SILVA [recorrente], Douglismar Monteiro da Silva [vítima] e a referida testemunha estavam na Fazenda Terra Brasil para caçarem juntos. Logo após, se dirigiram até a sede da referida propriedade rural para assistirem televisão. Em determinado momento, “
Sandoval perguntou para Douglas ‘quem mais ajudou Pelé no futebol’, sendo que Douglas respondeu dizendo ‘eu não sei, pois ele não curto futebol, pois quem gosta é minha mãe e meu pai, se eles estivessem aqui responderia a pergunta’; que Sandoval achou ruim e ficou repetindo por várias vezes: ‘então é pra perguntar pro seu pai e para sua mãe’; QUE, Douglas até pediu desculpas, pois não era uma má resposta, é porque ele não entende de futebol e que seus pais é quem gosta
”; em ato contínuo, “
Sandoval foi até a cantina e pegou a espingarda de calibre 36 que ele estava caçando, contudo, rodeou e ficou de trás da mureta da sede e deu um tiro a queima roupa nas costas de Douglas
”, o qual “
desmaiou e caiu no chão
”; “
o depoente disse que ele teria feito uma covardia, ter dado um tiro no rapaz pelas costas, pois não tinha necessidade
”; o recorrente SANDOVAL SEVERINO DA SILVA “
arrodeou a sede por várias vezes
”; “
acha que Sandoval ficou com medo do depoente ter alguma arma de fogo na casa, porém, o suspeito pegou a motocicleta e foi embora para a Fazenda Água Boa
”; “
ressalta que a espingarda que Sandoval utilizou para matar Douglas é da fazenda onde o mesmo trabalha e que ele anda com ela nas costas pra cima e pra baixo
” (ID 257958227 – fls. 7/8).

Essa narrativa foi corroborada pelos investigadores de Polícia [Hugo Andrés Leitão e Francisco Chagas], em Juízo, os quais declararam que o crime ocorreu em decorrência de uma discussão sobre futebol; “
o réu Sandoval não gostou da resposta dada pela vítima a respeito do tema e, então, efetuou um disparo de espingarda pelas costas do ofendido que ficou caído no chão
”; a testemunha “
ficou protegendo a vítima dentro da residência e o réu ficou do lado de fora cercando a casa. Segundo ‘Baiano’ o réu desistiu de matar a vítima porque acreditou que ‘Baiano’ também tivesse armado dentro da casa
” (Excerto da sentença – ID 257958741).

Anote-se que a vítima apresentou ferimento “
perfuro-cortante único
” na região escapular, o qual não resultou em perigo a vida da vítima, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, debilidade permanente de membro sentido ou função, incapacidade permanente para o trabalho, perda ou inutilização de membro sentido ou função, enfermidade incurável ou deformidade permanente, de acordo com o Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 257958227 – fls. 16/19), subscrito por médico perito [Almiro Pontes Gregório – CRM/MT 6699].

Ocorre que o meio empregado [disparo de arma de fogo] e o local atingido [costas], ou seja, próximo a órgãos vitais, podem denotar intenção homicida (RSE nº 0002590-65.2010.8.11.0050 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 31.1.2024).

Conforme bem pontuado pelo órgão do Ministério Público em contrarrazões recursais, “
a vítima não veio a óbito no local em razão da intervenção da testemunha [...], que, além de interpelar o réu sobre sua conduta no local dos fatos, contrariando a vontade do acusado, ainda prestou socorro à vítima imediatamente após a ação delituosa do acusado
” (Roberto Arroio Farinazzo Júnior, promotor de Justiça – ID 257958749).

Frise-se que a decisão de pronúncia “
não deve conter uma análise profunda do meritum causae
”. Reconhece-se apenas “
a existência de um crime e a presença de indícios suficientes da responsabilidade do réu, apontando-se a direção a ser seguida pela ação penal
” (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal – 14ª ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 495).

Atente-se que “
a linha de distinção entre tentativa de homicídio e lesão corporal é muito tênue, uma vez que, o primordial elemento diferenciador é estritamente subjetivo, no caso, a vontade do agente
” (TJCE, RSE nº 0013825-62.2012.8.06.0029 – Relator: Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra – 3ª Câmara Criminal – 16.5.2023).

Se os elementos de convicção indicam a possibilidade de que o recorrente tenha agido com dolo de matar, a desclassificação para lesão corporal não se afigura verossímil e o fato deve ser submetido ao Tribunal do Júri.

Adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara Criminal:

“
A tentativa de homicídio não pode ser desclassificada para lesão corporal, pois o disparo de arma de fogo em região vital da vítima (abdômen) indica possível animus necandi. A avaliação do elemento subjetivo da conduta e a eventual configuração de crime doloso contra a vida são matérias afetas ao Tribunal do Júri, conforme jurisprudência reiterada
.” (TJMT, RSE nº 0000516-77.2006.8.11.0050 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda - Primeira Câmara Criminal – 28.1.2025)

Sob outra ótica, se não demonstrada “
a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia
” (TJMT, RSE nº 1000237-39.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 26.5.2020).

Assim sendo, impõe-se reservar o julgamento do fato criminoso ao Tribunal do Júri (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Em relação ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025